Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO. CPC, ART.1.015. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
1. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Apesar de o recurso ter sido interposto contra decisão que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, identificada a urgência na apreciação da medida, diante da alegação de prejuízo processual, é possível o conhecimento e processamento do agravo de instrumento (STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
3. Deve-se oportunizar a resposta à agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando na data do indeferimento do pedido de remarcação da audiência de conciliação, para evitar eventual alegação de nulidade processual (CPC, art. 335, incisos I e II).
4. Recurso conhecido e provido.